Tribunal: STF
Processo: RE 748543
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 47.117/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PAUTA – SUSTENTAÇÃO ORAL. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Tradener Ltda., mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, noticia a pretensão de realizar sustentação oral, independentemente se em sessão presencial ou virtual. 
    O Tribunal, em 25 de outubro de 2013, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional – Tema nº 689, em acórdão assim ementado:
    IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – INTERMEDIÁRIA NA AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária, prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “b”, da Constituição Federal, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a consumidores no mesmo estado. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo na lista de julgamentos virtuais agendados para ter início entre 26 de junho a 4 de agosto de 2020. 
    2. Percebam as balizas normativas aplicáveis à espécie. Eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019 do Supremo, incluído pela Resolução nº 669/2020. 
    3. Nada há a deferir.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator